Tribunal: STF
Processo: AI 814166
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. NECESSIDADE. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula 282 do STF 




II - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário. 




III - Agravo regimental improvido.